Tribunal: STF
Processo: ARE 1200467
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI CONTRA LEI ESTADUAL POSTERIORMENTE REVOGADA. PERDA DE OBJETO DA DEMANDA. RECURSO PREJUDICADO. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente pedido formulado em processo objetivo para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 1.093, de 2009, do Estado de São Paulo. Eis a síntese do acórdão recorrido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 1° da Lei Complementar n° 1.093, de 16 de julho de 2009, do Estado de São Paulo – Contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público – Hipóteses excessivamente abertas que não evidenciam a excepcionalidade da medida – Previsões legais de contratação temporária de professores – Atividade essencial e permanente do Estado – Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público – Situações previsíveis de rotina administrativa que devem ser exercidas por ocupantes de cargos efetivos – Inobservância dos artigos 111, 115, II e X, da Constituição Estadual. Precedentes deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal (Tema 612) – Configuração de inconstitucionalidade, cuja declaração se faz com modulação de efeitos, devendo a sua eficácia ter início em 120 dias, contados desta decisão – Ação procedente.” (e-doc. 10, p. 27).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violado o art. 37, inc. X, da Constituição da República. Articula com a validade do dispositivo impugnado, a partir de precedentes do Supremo. Afirma que a norma discutida contém descrição clara e específica das situações que autorizam a contratação temporária, observados os parâmetros da indispensabilidade do serviço e da temporariedade da contratação, sendo, portanto, constitucional (e-doc. 10, p. 36-45).



    3. Ao recurso extraordinário foi negado seguimento em razão de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência consolidada pelo Supremo no julgamento do RE nº 658.026-RG/MG, Tema nº 612 do ementário da Repercussão Geral. Os agravos internos interpostos na sequência foram desprovidos, ante acórdão cuja ementa segue abaixo:



     “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário que versa matéria já decidida pelo STF em regime de repercussão geral (CPC, art. 1.030, inciso I, “a”). Hipótese que se amolda ao tema de número 612. Agravo não provido.”



    4. Houve ajuizamento, perante o STF, da Suspensão de Liminar nº 1.191, cujo pedido foi deferido (e-doc. 22, p. 14-18), e da Reclamação nº 36.503/SP, na qual foi cassado o acórdão prolatado no agravo interno, sob o fundamento de ter havido equívoco na observância do Tema nº 612 do ementário da Repercussão Geral, e determinada a remessa do processo ao Supremo (e-doc. 22, p. 23-28).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Os dispositivos impugnados pela ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no âmbito do Tribunal de origem foram integralmente alterados pela Lei Complementar estadual nº 1.395, de 22/12/2023. 



    6. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a revogação/alteração da norma objeto de ação direta de constitucionalidade implica a perda do objeto da demanda e, em consequência, o prejuízo da análise do recurso extraordinário. 



    7. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual n.º 13.710/2005, do Estado do Ceará. Organização da estrutura do Poder judiciário estadual e regime de subsídios. Revogação expressa das normas impugnadas. Ausência de pedido de aditamento da petição inicial. perda superveniente do objeto da ação. prejudicialidade. 1. A entidade autora insurge-se contra lei estadual que organiza a estrutura do Poder Judiciário local em 05 classes de magistrados (Desembargador, Juiz de entrância especial, Juiz de 3º entrância, Juiz de 2º entrância e Juiz de 1º entrância) e define o valor remuneratório do subsídio de cada categoria. 2. Atualmente, o Poder Judiciário cearense conta com apenas 03 (três) entrâncias na justiça de primeiro grau, além do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça estadual, sendo certo, ainda, que a legislação vigente observa os limites mínimos e máximos de diferença entre o valor dos subsídios dos juízes de cada categoria (CF, art. 93, V), conforme estabelece a Lei nº 16.718 de 21 de dezembro de 2018, do Estado do Ceará. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.” 



    (ADI nº 4.182/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/11/2021, p. 22/11/2021).



    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA LEI IMPUGNADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 36, § 1º, DA LEI Nº 3.189, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1999, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente. Considerando a alteração substancial do ato normativo impugnado, a ação direta de inconstitucionalidade está parcialmente prejudicada. 2. Alegação de inconstitucionalidade material por violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. O artigo 36 da Lei Estadual nº 3.189/199 efetivou a extinção dos pensionamentos aos dependentes de servidores do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, derivados do regime especial instituído pela Lei nº 7.301/73. O parágrafo 1º ressalva os pensionamentos já devidos à época da edição da lei, cujo pagamento passou a ser efetuado pela RIOPREVIDÊNCIA. Impossibilidade de extensão da ressalva a quem tinha mera expectativa de direitos, não protegida constitucionalmente. O STF tem entendimento assente no sentido de que não se pode invocar direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário. 3. Ação conhecida em parte para julgar o pedido improcedente.” 



    (ADI nº 2.049/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 05/11/2019, p. 26/11/2019).



    “Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada . 1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (ADI nº 3.408-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 02/12/2016, p. 15/02/2017).



    “Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Dispensa sem justa causa de empregados públicos de estatais. 1. Ação direta contra o art. 28, § 3º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que exige justa causa para a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. 2. Revogação da norma jurídica objeto da ação direta pela Emenda à Constituição do Estado nº 13/2014, que limitou a vedação à dispensa sem justa causa a servidores da Administração direta, autárquica e fundacional. Perda superveniente de objeto. Ação direta prejudicada.”



     (ADI nº 1.302/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 1º/12/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Reajuste do piso salarial dos comerciários. Lei estadual nº 14.460, de 16/1/2014. Revogação expressa pela Lei estadual nº 14.653, de 19/12/2014, do Estado do Rio Grande do Sul. Ação direta prejudicada. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 2. A remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 862.236-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/05/2018, p. 25/08/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal questionada em face de Constituição estadual. 3. Revogação. 4. Perda do objeto da ação direta. Necessidade de interpretação de normas municipais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.334.772-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022).



    8. Ante o exposto, julgo prejudicado o exame do agravo no recurso extraordinário, por perda superveniente de objeto da ação direta de inconstitucionalidade proposta na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator